Tribunal: TJSP
Processo: 0900140-29.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Interposição de anterior ação de execução contra o autor, na qualidade de suposto "interveniente garantidor solidário" de contrato que reputa fraudulento. Falsidade das assinaturas atribuídas ao autor confirmada por prova grafotécnica. DANOS MATERIAIS: Sendo desnecessária a realização de exame pericial na

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Interposição de anterior ação de execução contra o autor, na qualidade de suposto "interveniente garantidor solidário" de contrato que reputa fraudulento. Falsidade das assinaturas atribuídas ao autor confirmada por prova grafotécnica. DANOS MATERIAIS: Sendo desnecessária a realização de exame pericial na via extrajudicial, a pretensão de ressarcimento do valor dispendido para tanto não merece acolhida. Honorários contratuais. Pretensão descabida. Entendimento pacificado pelo STJ. O réu, vencido, não integra a relação contratual havida entre o autor e seu patrono. Negado provimento ao reclamo, nesse tocante. DANOS MORAIS: Devida a reparação pela ofensa de ordem moral. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Transtornos que transbordam mero dissabor. Quantificação. Critérios de prudência e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000143163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0900140-29.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FÁBIO
GONÇALVES ROCHA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. JOÃO PAULO MONT'ALVÃO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.059
APEL. No: 0900140-29.2012.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE.: FÁBIO GONÇALVES ROCHA
APDO.: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por danos materiais e morais. Interposição de anterior ação
de execução contra o autor, na qualidade de suposto
“interveniente garantidor solidário” de contrato que reputa
fraudulento. Falsidade das assinaturas atribuídas ao autor
confirmada por prova grafotécnica. DANOS MATERIAIS:
Sendo desnecessária a realização de exame pericial na via
extrajudicial, a pretensão de ressarcimento do valor
dispendido para tanto não merece acolhida. Honorários
contratuais. Pretensão descabida. Entendimento pacificado
pelo STJ. O réu, vencido, não integra a relação contratual
havida entre o autor e seu patrono. Negado provimento ao
reclamo, nesse tocante. DANOS MORAIS: Devida a
reparação pela ofensa de ordem moral. Aplicação da Teoria
do Desvio Produtivo. Transtornos que transbordam mero
dissabor.
Quantificação.
Critérios
de
prudência
e
razoabilidade. Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença
de fls. 149/155, que julgou procedente em parte a ação, para
declarar a inexistência de relação jurídica e de qualquer débito entre
as partes em relação ao contrato de fls. 25/30, revogando a tutela
incialmente deferida, porque não comprovado o apontamento do
nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ou SISBACEN.
Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixados em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação.
Recorre o autor (fls. 158/168).
Sustenta, em breve síntese, que o apelado realizou
a negativação de seu nome perante o SERASA e o SISBACEN com
base na operação bancária representada pelo contrato de
empréstimo em que figuraria o apelante como “interveniente
garantidor
solidário”;
ao
solicitar
empréstimos
em
outras
instituições financeiras foi informado das negativações, ocorridas
entre 19/01/2011 e 28/07/2011, o que inviabilizou a tomada de
recursos que necessitava; a constatação de que as assinaturas
atribuídas a si eram falsas amplificou o desgaste psicológico que já
vinha enfrentando. Contratou um perito para elaborar laudo técnico
apto a demonstrar que a assinatura aposta no contrato era inválida,
resultando em gastos comprovados no valor de R$ 7.500,00, pelos
quais pretende ser ressarcido. Afirma que há nos autos provas de
que seu nome foi negativado e, ainda que não houvesse, impunha-se
a condenação do apelado em indenização por danos morais, diante
do transtorno causado pela interposição de descabida ação de
execução contra si; que a verba indenizatória deve ser fixada em
valor não inferior a R$ 15.000,00. Pretende a reforma da r. decisão
combatida, nesses termos, inclusive com imposição dos ônus
sucumbenciais
exclusivamente
ao
apelado
e
majoração
dos
honorários advocatícios em favor de seus patronos.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com devido
recolhimento do preparo (159/160 e 186/187).
Sobreveio
resposta
da
parte
adversa
às
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
171/173.
O apelante apresentou oposição ao julgamento
virtual (fl. 181).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais, através da
qual o autor pretende que o réu seja responsabilizado pelos
transtornos causados em razão da interposição de ação de execução
fundada em cobrança indevida, vez que o suposto débito decorreu
de falsificação de sua assinatura em contrato que desconhece.
O Mm. Juiz a quo decidiu pela procedência apenas
parcial do feito, declarando inexistente o débito, porém, negando as
pretensões indenizatórias.
Pois bem.
A irresignação merece parcial acolhida apenas.
No tocante ao pedido de recomposição por danos
materiais, referente ao valor dispendido para elaboração de laudo
pericial particular (copiado às fls. 40/62) e à contratação de
advogado, a negativa foi acertada.
A realização de exame técnico na via extrajudicial,
a fim de apurar a falsidade da assinatura contestada, não se tratava
de requisito para manejo da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além do mais, o autor já havia interposto incidente
de falsidade (processo no 0056622-56.2011.8.26.0506) nos autos da
ação de execução movida pelo réu (processo no
0038917-45.2011.8.26.0506), antes mesmo do manejo desta demanda.
Naqueles autos foi determinada a realização de
perícia grafotécnica, que concluiu ser falsa a assinatura aposta no
contrato, e o incidente foi julgado procedente, declarando inválido
o instrumento em relação ao excipiente, aqui autor, e nula a
execução.
Assim, descabido que o autor pretenda do réu o
ressarcimento por despesa realizada desnecessariamente.
Quanto ao pedido de condenação do apelado ao
pagamento do valor dispendido com a contratação de advogado
para representá-lo em juízo, razão também desatende ao apelante.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posicionamento a este respeito, estabelecendo que “A contratação de
advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só,
dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e
acesso à Justiça” (AgRg no REsp 1539014/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015,
DJe 17/09/2015).
Ainda, em outros julgamentos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APONTAMENTO
DE TÍTULO A PROTESTO.
DANO
MORAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível o pedido de ressarcimento dos gastos com a
contratação de advogado para demandar em Juízo, pois o
exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido, por
si, não constitui ilícito capaz de ensejar danos morais e
materiais indenizáveis. Precedentes da Segunda Seção.
2. "A jurisprudência deste eg. Sodalício pacificou-se no sentido
de entender que o simples apontamento do título, sem o efetivo
registro do protesto, ainda que de forma indevida, é incapaz de
gerar dano moral. Precedentes" (AgRg no AREsp n.
630.216/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/2/2016, DJe 24/2/2016).
3. Na espécie, o acórdão proferido na origem consignou que
o protesto dos títulos não chegou a ser consumado. Para se
alterar o desfecho conferido ao processo, seria necessário
reexaminar a prova dos autos, o que é inviável em recurso
especial, a teor da Súmula n.7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt
no
REsp
1304713/SC,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/06/2017, DJe 01/08/2017)
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO
NO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível
de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos
constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à
Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA,
Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA
SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012;
AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no
AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg
no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da
OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as
espécies
de
honorários
de
advogado:
os
honorários
contratuais/convencionais e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência
(Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de
Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de
contratos firmados pela parte contrária e seu procurador,
em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do
condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016)
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO
NA
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários advocatícios contratuais
não integram os valores devidos a título de reparação por perdas
e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código
Civil de 2002. Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel. Ministro
Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015; AgRg no REsp
1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.481.534/SP, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/8/2015). 2.
Agravo
Regimental
não
provido.”
(AgRg
no
AREsp
746.234/RS,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
27/10/2015,
DJe
19/11/2015).
Por essa razão, entendemos pelo descabimento da
reparação de ordem material no tocante aos honorários de
advogado, como se vê:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) Danos materiais Ressarcimento com honorários
advocatícios contratuais Descabimento A contratação de advogado para
atuação judicial, não integra valor devido a título de reparação de perdas
e danos, nos termos do arts. 389, 395 e 404 do CC Jurisprudência do STJ
Sentença
mantida
Recurso
negado.
(...)”
(Apelação
no
10000352-27.2016.8.26.0180, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO,
julg. 27/07/2017)
“(...) HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Pretensão de
reforma da respeitável sentença para que o embargado seja condenada ao
pagamento dos honorários do advogado que patrocinou seus interesses
Descabimento - Hipótese em que, em conformidade com o atual
posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a expressão
“honorários de advogado” utilizada nos artigos 389, 395 e 404 do Código
Civil, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais
relativos à atuação em juízo, pois a esfera judicial já possui mecanismo
próprio de responsabilização daquele que resulta vencido - Autores que
somente demonstram gastos concernentes à atuação judicial dos patronos,
os quais não podem ressarcidos na forma pretendida - RECURSO
DESPROVIDO
NESTA
PARTE.”
(Apelação
no
1015008-88.2014.8.26.0008,
Rela.
Desa.
ANA
DE
LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA, julg. 09/06/2017)
O vencido não integra, de qualquer forma, a
relação mantida entre o vencedor e o causídico por ele eleito para
patrocínio de seus interesses na seara judicial. E os supostos danos,
consubstanciados na contratação de advogado, não se evidenciam,
pois os prejuízos que a parte teve, em última análise, são cobertos
com as verbas sucumbenciais, a cargo do vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra ordem, ainda que não haja, de fato, prova
de que o nome do autor foi apontado junto aos órgãos de proteção
ao crédito, não se pode negar que os eventos descritos tenham
causado contratempo ao apelante especialmente porque a disputa
só foi resolvida em juízo , sendo incontroverso que houve mesmo o
manejo de indevida ação judicial contra si, fundada em instrumento
contratual fraudulento.
Do episódio narrado resulta transtorno passível de
recomposição pela via indenizatória. A responsabilidade que
decorre dos fatos é objetiva e deriva do risco da atividade
desempenhada pela instituição financeira.
O fato não pode ser considerado mero transtorno
ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário, a
jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos Dessaune
se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(Desvio
Produtivo
do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus
problemas
junto
ao
fornecedor,
com
prejuízo
de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento à
sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Ainda, a responsabilidade do réu é objetiva devido
à teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica
lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela
inerentes.
É essa a posição doutrinária:
“Os
bancos
respondem
pelo
risco
profissional
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou caso fortuito ou força maior”.
(RUI
STOCO,
em
Responsabilidade
Civil
e
Sua
Interpretação
Jurisprudencial, 3a Edição, RT, 1997, p. 222).
O inconformismo apresentado pela instituição
financeira (fls. 90/96) foi genérico e superficial, por vezes até
mesmo desconexo do específico caso dos autos.
Competia somente ao réu demonstrar a lisura da
operação, ou seja, que o autor realizou mesmo o empréstimo, mas
não o fez. Não comprovou, nem minimamente, sua versão dos fatos
como já não havia feito em Primeira Instância, nesta ação ou na
execução.
Disso decorre sua responsabilidade pelos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legitimando a pretensão do autor relativa à compensação de ordem
moral.
Ademais, destaque-se:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo
aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade
ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se,
em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na
tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na
desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública,
no devassamento da privacidade, no desequilíbrio da normalidade
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste
psicológico, nas situações de constrangimento moral” (Yussef Said
Cahali, Dano Moral, Ed. RT, p. 20/21).
No tocante à quantificação do dano moral:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, a verba indenizatória não cabe ser fixada
no montante pretendido pelo apelante (R$ 15.000,00), mas deve ser
arbitrada tendo em vista as peculiaridades do caso em concreto, a
condição do autor, o porte e a conduta do réu e, ainda, os critérios
de prudência e razoabilidade e o poder repressivo, consolador e
educativo, sem configurar enriquecimento sem causa (art. 884, do
CC) e de forma adequada à extensão do dano (art. 944, do CC).
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para condenar o réu a pagar ao autor verba indenizatória
por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidente
correção monetária desde este arbitramento, nos termos da Súmula
362 do STJ, e juros de mora a partir da citação. Vencido o réu em
parte maior das pretensões autorais, deverá arcar com os ônus
sucumbenciais na íntegra, incluídos os honorários advocatícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,
atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator